Tribunal: TJES
Processo: 5020466-83.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020466-83.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA MENDES DA COSTA e outros (2)
RECORRIDO: BELALUPA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020466-83.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: CLAUDIANA MENDES DA COSTA.

RECORRIDOS: BELALUPA COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA E EBAZAR.COM.BR. LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 18766763.

Contrarrazões apresentadas no Id. 18766769.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18766763), pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO DE ESTÉTICA COM DEFEITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REALIZADA NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO PREJUÍZO EFETIVO. DANO MORAL MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais acumulada com lucros cessantes. A Recorrente alega que adquiriu um aparelho de "lipo cavitação" para uso profissional que apresentou defeito na primeira utilização. Afirma que a demora na solução administrativa causou a perda de clientes e abalo emocional.

A sentença (Id. 18766757) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e à restituição do valor do produto (condicionada à inexistência de estorno prévio). O pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente por falta de prova robusta.

A Recorrente busca a reforma da decisão para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a condenação das rés ao pagamento de R$ 30.550,00 referentes aos lucros cessantes (atendimentos desmarcados).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside na possibilidade de majoração do dano moral fixado e na existência de provas suficientes para a condenação em lucros cessantes decorrentes do defeito do produto.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

No que tange aos lucros cessantes, a recorrente limitou-se a juntar capturas de tela de conversas de aplicativo (Ids. 18766165 e 18766166), as quais, por sua natureza unilateral e precária, não se prestam a comprovar a efetiva perda de rendimentos. Tais elementos apenas evidenciam tratativas ou expectativas de atendimento, não sendo aptos a demonstrar a concretização de negócios frustrados, tampouco a extensão econômica do alegado prejuízo.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento de lucros cessantes exige prova robusta de dano efetivo, certo e atual, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, não se admitindo sua fixação com base em presunções genéricas ou em mera expectativa de faturamento. No caso de atividade autônoma, como a de esteticista, é imprescindível a demonstração mínima da habitualidade de ganhos e da renda líquida auferida, mediante documentos idôneos, tais como registros de atendimentos, comprovantes de recebimento, extratos bancários ou fiscais, que permitam aferir não apenas a receita bruta, mas também os custos operacionais inerentes à atividade.

Ausente tal lastro probatório, não há como estabelecer o nexo entre o evento danoso e a alegada perda patrimonial, nem tampouco quantificar eventual prejuízo com segurança. A pretensão, portanto, esbarra na vedação ao enriquecimento sem causa e na necessidade de certeza do dano indenizável, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de lucros cessantes.

No que tange ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso. A majoração para R$ 10.000,00 é incabível, pois, embora tenha havido falha na prestação do serviço pela demora no reembolso (realizado em 17/07/2024, Id. 18766181, p. 9), a conduta das rés em realizar o estorno administrativo, ainda que tardio, mitigou a extensão do dano.

A quantia fixada na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, uma vez que não houve prova de desdobramentos extraordinários ou violação grave a direitos da personalidade que justificassem montante superior.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é a medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)